Tribunal: TJMT
Processo: 1008565-55.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008565-55.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]
Parte(s):

[ALISON ALEX SILVA SANTOS - CPF: 061.698.191-03 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZ DA QUINTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA EVIDENCIADAS – RENITÊNCIA DELITUOSA – PACIENTE CUMPRINDO EXECUTIVO DE PENA – CONCEDIDA A PROGRESSÃO DE REGIME EM 26-03-2020, NOVAMENTE PRESO EM FLAGRANTE EM 07-04-2020 – RISCO DE REITERAÇÃO EVIDENCIADO - C
OVID-19 – RECOMENDAÇÃO 62/2020 – INAPLICABILIDADE -
PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA –
NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DO BENEFICIÁRIO ÀS HIPÓTESE PREVISTAS NOS ARTS. 4º E 5º, DA RECOMENDAÇÃO 62/2020
-

ORDEM DENEGADA
.

A decisão proferida encontra-se em conformidade com os
ditames do artigo
312
do Código de Processo Penal, uma vez demonstrados os indícios de autoria e materialidade, caracterizadas pela conduta delituosa
empregada, a possibilidade de reiteração
criminosa
, ante a notícia da existência de outras ações em andamento e condenação com transito em julgado, configura motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública, sendo
inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas.

O Estado de Mato Grosso estabeleceu medidas de prevenção contra a COVID-19, que têm sido adotadas no âmbito das unidades prisionais do Estado, não havendo registro de contaminação pelo Coronavírus entre a população carcerária. Dessa forma que, não se verifica a necessidade de da concessão da liberdade do beneficiário que não está inserido no chamado grupo de risco, como única forma de proteção e prevenção de contaminação.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente
habeas corpus
em benefício de
Alison Alex Silva Santos
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

Expõe o impetrante que, o paciente encontra-se segregado desde o dia 07-04-2020, quando foi preso em flagrante delito, por ter, supostamente, praticado a conduta prevista no art. 33 da Lei 11.343/2006.

Aduz que, em decisão ocorrida em gabinete (Portaria Conjunta n.º 249, datada de 18 e março de 2020, emitida pela Presidência e Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que determinou a não realização de audiências de custódias em razão da pandemia de COVID-19), o Juízo de piso entendeu pela necessidade de decretar a prisão preventiva do paciente, para garantir a ordem pública, sem levar em consideração a Recomendação nº 62 do CNJ, visto que o crime teria ocorrido, supostamente, sem violência e grave a ameaça.

Argumenta que a quantidade de droga apreendida foi ínfima, sendo 16,79g (dezesseis gramas e setenta e nove centigramas) de maconha, a qual poderia, inclusive, estar sendo portada para consumo pelo acusado (art. 28, da lei de drogas), o que ainda será analisado no decorrer do iter processual.

Ressalta que o decreto de prisão preventiva não apontou qualquer dado concreto, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal, a justificar a restrição da liberdade do beneficiário.

Argumenta, por fim que a atual situação da pandemia do coronavírus – COVID-19, por si só autoriza a concessão da liminar diante da necessidade de evitar aglomeração no sistema penitenciário, possibilitando o isolamento social.

Por tais razões, requer
seja concedida a ordem, liminarmente, para conceder a liberdade ao paciente, confirmando, no mérito, a revogação da prisão, em definitivo, (Id. 39762490).

Juntou documentos.

A liminar foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade coatora (Id. 40250968). As informações foram juntadas (Id. 4047148).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa:

“
"HABEAS CORPUS - tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da lei nº 11.343/2006] - prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo – 1. Pedido de revogação da prisão preventiva ou conversão em domiciliar em razão da pandemia do covid-19 indeferido na instância de piso - impossibilidade - sustentada carência de motivação do decisum - insubsistência - fundamentação idônea - motivos da prisão inalterados - característica rebus sic stantibus da segregação cautelar - custódia necessária para a garantia da ordem pública - crimes graves e de notória nocividade ao bem estar social - diversidade, natureza e expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos – ausência de comprovação de que o paciente possuam alguma comorbidade ou que pertençam a grupo de risco – providências sanitárias adotadas pela cadeia local – resolução nº 62 do CNJ não vinculativa – 2. Almejada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - prisão necessária para a garantia da ordem pública – constrangimento ilegal não visualizado -
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Id. 42473966).

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020